Tribunal: STF
Processo: Rcl 31716
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga afirma haver a Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da 17ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Votuporanga/SP, no processo nº 1009890-35.2016.8.26.0664, usurpado a competência do Supremo ao obstar a sequência de agravo voltado contra a inadmissão do recurso extraordinário por si formalizado. 
    Segundo narra, figura como ré em ação ajuizada por Laércio Sidnei Januário visando o pagamento do “adicional de sexta parte”, previsto no artigo 72 da Lei Complementar municipal nº 187/2011, por meio do cômputo de todo o período de serviço a si prestado, incluindo os lapsos trabalhados sob a regência celetista, em cargo comissionado e mediante contratação por prazo determinado. Relata a improcedência do pedido em primeiro grau, tendo sido reformado o entendimento em sede de recurso inominado. Interposto extraordinário, foi negado o seguimento. Sobreveio agravo, protocolado com base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o qual foi recebido como interno e desprovido. 
    Sustenta usurpada a competência do Tribunal, dizendo caber-lhe o exame do agravo. Entende desrespeitado o verbete nº 727, pois incumbiria ao Órgão reclamado remeter o processo ao Supremo. Aponta configurada a repercussão geral do tema versado no extraordinário, ante o impacto sobre a remuneração dos servidores locais, bem assim o prequestionamento da matéria. Reporta-se ao disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição de 1988. Sublinha impróprio, tendo em conta o definido no artigo 72 da aludida Lei Complementar, computarse, para fins de pagamento do referido adicional, períodos celetistas ou trabalhados por tempo determinado ou em cargo em comissão. Assevera que o interessado é servidor desde 12 de janeiro de 2010, admitido após aprovação em concurso público, havendo optado pelo vínculo estatutário em 1º de setembro de 2011. Argui a nulidade dos contratos de trabalho firmados sob a regência celetista surgidos sem a aprovação em concurso público. 
    Requereu, no âmbito precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento atacado e a avocação do caso para análise. 
    Em 11 de dezembro de 2018, Vossa Excelência deferiu o pedido liminar.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esclareceu o histórico processual e os fundamentos adotados no ato reclamado.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência da reclamação. Sustenta que o agravo deveria ter sido encaminhado ao Supremo. Afirma configurada a usurpação de competência.
    2. A análise do extraordinário protocolado revela a articulação, nas respectivas razões, de preliminar formal de repercussão geral. Referido recurso não teve a sequência obstada, na origem, em virtude da observância de óptica adotada, pelo Supremo, no âmbito da sistemática da repercussão maior, mas ante o apontado envolvimento de matéria legal e ausência de enquadramento às situações versadas no artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. Interposto agravo, deveria ter sido remetido, então, o caso ao Supremo para apreciação, porquanto somente a este Tribunal cabe avaliar a adequação do fundamentos arguidos visando a configuração da repercussão maior. Inobservada a providência, acabou usurpada a competência do Supremo.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar a decisão denegatória de recurso extraordinário proferida pela Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da 17ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Votuporanga/SP, no processo nº 1009890-35.2016.8.26.0664 e determinar a remessa do caso ao Supremo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator